Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-80.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT.PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE A RECORRIDA IVANILDES ALVES POPIL MENCIONA QUE É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DESDE 06/02/1996, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM, SENDO DEVIDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA, NOS TERMOS DO LAUDO TÉCNICO GERAL DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT, CONFECCIONADO EM 2015.
2. É CEDIÇO QUE O LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT É PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE A QUE ESTÁ SUBMETIDA A RECORRIDA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO QUANDO INEXISTE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A CONCLUSÃO PERICIAL.
3. A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE/INSUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL, ARGUIDA PELO RECORRENTE, O LAUDO APRESENTADO NOS AUTOS ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS TERMOS DA LEI 8.213/91. A DESPEITO DE PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL, NECESSÁRIO CONSIGNAR QUE O PRÓPRIO MUNICÍPIO RECORRENTE REALIZAVA PERIODICAMENTE O PAGAMENTO DO RESPECTIVO ADICIONAL NO PERCENTUAL INDICADO NO LAUDO TÉCNICO (20% [VINTE PONTOS PERCENTUAIS]), FATO INCONTROVERSO.
4. O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ESTÁ CONDICIONADO AO LAUDO QUE PROVA EFETIVAMENTE AS CONDIÇÕES INSALUBRES A QUE ESTÁ SUBMETIDA À SERVIDORA, SENDO INCABÍVEL O PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DE CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL.
5. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “ASSIM, NÃO CABE SEU PAGAMENTO PELO PERÍODO QUE ANTECEDEU A PERÍCIA E A FORMALIZAÇÃO DO LAUDO COMPROBATÓRIO, DEVENDO SER AFASTADA A POSSIBILIDADE DE PRESUMIR INSALUBRIDADE EM ÉPOCAS PASSADAS, EMPRESTANDO-SE EFEITOS RETROATIVOS A LAUDO PERICIAL ATUAL" (RESP 1.400.637/RS, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE 24.11.2015).
6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000440-80.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVANILDES ALVES POPIL - CPF: 415.448.461-34 (RECORRENTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021